Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-45.2015.8.11.0091
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000108-45.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

LOTAÇÃO DE SERVIDORES NO CARGO DE VIGILÂNCIA PARA TRABALHAR NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL QUE ABRIGAVA A ADOLESCENTE
–
LIMINAR - POSTERIOR CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA - TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS -
REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva.

2. O objetivo da Ação Civil Pública foi determinar ao apelado a lotação de servidores do cargo de Vigilância, ou qualquer outro com atribuição similar, para atenderem a Casa de Acolhimento Institucional do Município de Nova Monte Verde, em regime de revezamento, durante 24 (vinte e quatro) horas do dia.

3.Quando da propositura da Ação Civil Pública, não ficou demonstrado que o vigia era, exclusivamente, para realização de vigilância da adolescente junto a casa de acolhimento, mas sim, intentou-se demonstrar a falta de segurança na casa de acolhimento do município, a qual estava propiciando ainda maiores situações de risco aos adolescentes que ali se encontravam.

4.A extinção do processo em razão da desabrigamento da adolescente da casa de acolhimento, por si só, não impede a procedência do pedido, vez que houve o cumprimento da liminar pelo ente público com a nomeação de servidores para atendimento da casa de acolhimento do município.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, que nos autos da Ação Civil Pública n.
108- 45.2015.811.0091, código: 66487, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a adolescente (Brenda Kelly da Silva Barbosa) não mais encontra abrigada na casa de acolhimento, razão pela qual, houve a perda do objeto.

O apelante defende que embora para a demonstração dos fatos tenha sido necessária, no momento da propositura da ação, o relato da situação no caso concreto de Brenda Kelly da Silva Barbosa (única adolescente acolhida à época), intentou-se demonstrar a falta de “segurança” na casa de acolhimento do Município, a qual estava propiciando ainda maiores situações de risco aos adolescentes que já se encontravam nessa situação.

Argumenta que é certo que a medida protetiva de acolhimento institucional, prevista no art. 101, VII do ECA é medida excepcional garantida às crianças e adolescentes em extremo risco, verificadas as hipóteses do art. 98 do mesmo diploma legal.

Diz que tratando-se de adolescentes e considerando o contexto social da região, a grande maioria se encontra acolhida em razão de sua conduta (inciso III), juntamente com a omissão dos pais (inciso II), de maneira que as fugas institucionais noturnas são de grande e, em algumas situações irreparáveis ao seu desenvolvimento integral.

Assevera que, na situação em apreço, 0 requerimento de provimento do cargo de vigia possui intuito protetivo, visto que capacitado a impedir as fugas e, ainda, caso estas ocorram, capaz de avisar o Conselho Tutelar e demais órgãos

responsáveis em exíguo prazo de tempo, propiciando a busca eficaz e célere dos adolescentes, diminuindo, assim, os riscos encontrados em bares, boates, entre outros.

Afirma que os réus sequer contestaram a ação, tendo se limitado a juntar aos autos petição de cumprimento de medida liminar, assim como portaria de nomeação de servidores para atendimento de acolhimento do Município, extraindo-se, tacitamente, o reconhecimento da procedência do pedido.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos do artigo 515, § 3o do CPC, com o julgamento do mérito da lide, com a procedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 269, II, do CPC, garantindo-se a lotação de vigia na casa de acolhimento institucional de Nova Monte Verde, quando necessária a segurança e desenvolvimento integral dos acolhidos, e subsidiariamente, pela decretação da nulidade da sentença [id. 3221134 – pág. 01 à 08].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 3221140 - pág. 1.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado,
manifestou

pelo provimento do recurso [id.
78763981 - pág. 01 à 04].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, que nos autos da Ação Civil Pública n.
108- 45.2015.811.0091, código: 66487, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a adolescente (Brenda Kelly da Silva Barbosa) não mais encontra abrigada na casa de acolhimento, razão pela qual, houve a perda do objeto.

Cinge-se dos autos originários que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública
contra o Município de Nova Monte Verde, com o objetivo de determinar ao apelado a lotação de servidores do cargo de Vigilância, ou qualquer outro com atribuição similar, para atenderem a Casa de Acolhimento Institucional daquele Município, em regime de revezamento, durante 24 (vinte e quatro) horas do dia, pelo prazo que for necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Foi deferida em parte a medida liminar, antecipando os efeitos da tutela [id. 3220910 – pág. 01 à 04; id. 3220911 – pág. 01 -

fls. 65/67 – v] assim como determinou a citação dos requeridos. Devidamente citados em 14.02.2015, na pessoa do prefeito municipal (id. 3220912 - pág. 5 à 6 - fl. 71), não apresentaram contestação, limitando-se a colacionar aos autos petição de cumprimento da medida liminar (id. 3220913 – pág. 01 à 02 – fls. 72/73), assim como portaria de nomeação de servidores para atendimento da casa de acolhimento de Nova Monte Verde (id. 3220914 - pág. 3fls. 76/77).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, informa que tanto a Municipalidade como o Prefeito Municipal, não apresentou defesa, informando, apenas, o cumprimento da decisão judicial, logo, extrai—se que, tacitamente, ocorreu o reconhecimento da procedência do pedido, razão pela qual requereu julgamento antecipado da lide, com fulcro do artigo 330, I, do CPC [id. 3220916 – pág. 01].

O i. juízo
a quo
proferiu sentença, revogando a medida liminar e, ainda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI do

Código de Processo Civil, considerando o desabrigamento da adolescente Brenda Kelly da Silva Barbosa, tendo em vista, que nos autos sob id. 66831, foi determinado o desabrigamento da adolescente, não mais justificando a manutenção da medida liminar deferida.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, recorre da sentença que nos autos da ação civil pública, extinguiu sem resolução do mérito o pedido inicial, que determinou ao apelado, no prazo de 05 (cinco) dias, que lotasse um servidor ao cargo de vigilante, ou qualquer atribuição similar para atender a Casa de Acolhimento Institucional daquele município, durante 24h por dia.

O apelante, pugna pela reforma da sentença, requerendo a total procedência do pedido vindicado na inicial, garantindo-se a lotação de vigia na Casa de Acolhimento Institucional do Município de Nova Monte Verde, quando necessário, a segurança e desenvolvimento integral dos acolhidos.

Pois bem.

Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda bem como a narrativa fática apresentada pelo requerente/apelante, adianto, desde já que o recurso merece provimento.

De fato, merece reforma a sentença que revogou a medida liminar e, ainda, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil, considerando o desabrigamento da adolescente Brenda Kelly da Silva Barbosa, tendo em vista, que nos autos sob ID 66831, foi determinado o desabrigamento da adolescente, não mais justificando a manutenção da medida liminar deferida.

De acordo com os fatos e os documentos que instruem a demanda, verifica-se que no Município de Nova Monte Verde, por intermédio de vários relatórios do Conselho Tutelar, anexados com a inicial, ocorre em período de acolhimento institucional, rotineiras fugas diuturnas dos adolescentes da casa, os quais mantêm-se nas ruas da cidade praticando atos lesivos a si próprios e a terceiros — ameaças, arruaças, visitas a “bares”, entre outros, inclusive por vezes fugindo para outros Municípios.

Como bem exposta na narrativa fática, tal situação ocorre porque na instituição não existe qualquer tipo de vigilância, a não ser a prestada pela mãe social, a qual, diante da agressividade dos adolescentes, não consegue exercer qualquer papel ativo de impedimento das evasões.

Para corroborar tais alegações, relevante mencionar Relatório Informativo do Conselho Tutelar, que narra a gravidade das evasões, que são realizadas, principalmente, pela adolescente Brenda, mas, todavia, abrangem a todos os adolescentes quando acolhidos (atualmente, de adolescente, somente Brenda está acolhida):

“Este Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 da Lei 8.069/1990 da ECA). Ao mesmo tempo em que cumprimenta, sirvo-me do presente para relatar que a adolescente Brenda Kelly da Silva Barbosa que havia fugido para o Município de Juruena, foi vista no Município de Nova Bandeirante. Segundo a Conselheira do Município a adolescente postou fotos em um grupo nas redes sociais semi-nua. Mas ainda não foi encontrada.”
[id.
3220908 – pág. 03].

Consta ainda que “informaram as psicólogas que a adolescente estaria se evadindo da casa de acolhimento todas as noites, pulando o muro ou ameaçando as mães

sociais para que abrissem a porta. Ainda, as conselheiras estariam

recebendo ligações informando que no dia 01.02.2015, estaria me uma boate, no período noturno, fazendo o uso de bebidas alcóolicas, drogas, dançando em cima de uma mesa e se prostituindo”.

Dessa forma, o requerente/apelante juntamente com o órgão judiciário (magistrada anterior) entendeu que uma das alternativas para minimizar a situação de risco apresentada pela adolescente seria a colocação do vigia 24h no caso do acolhimento institucional do Município e emitiu a “Notificação

Recomendatória 002/2015, na qual recomendou e notificou o Município de Nova Monte Verde, na pessoa do gestor, Prefeito Municipal Arion Silveira a adotar tal medida.

Todavia, a Municipalidade, em oficio encaminhado na data de 10.02.2015 (anexo), recusou-se a cumprir a Recomendaoao02/2015,diante da inexistência dos servidores aptos a realizarem tal serviço, bem como diante do impacto orçamentário que tal

medida geraria aos cofres públicos do Município

e considerando que a adolescente em questão é oriundo do Município de Nova Bandeirantes.

Em face desse argumentos, o Ministério Público Estadual de Mato Grosso, postula que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela inaudita altera pars, a fim de determinar que o Município de Nova Monte Verde lote, servidores no cargo de vigilância ou qualquer outro com atribuição similar, para atenderem a cada de acolhimento institucional deste Município, em regime de revezamento, durante 24 horas por dia, pelo prazo que for necessário.

Foi deferida em parte a medida liminar, antecipando os efeitos da tutela
[id. 3220910 – pág. 01 à 04; id. 3220911 – pág. 01 -

fls. 65/67
] assim como determinou a citação dos requeridos. Devidamente citados em 14.02.2015, na pessoa do prefeito municipal
[d. 3220912 - pág. 5 à 6 - fl. 71]
, não apresentaram contestação, limitando-se a colacionar aos autos petição de cumprimento da medida liminar
[id. 3220913 – pág. 01 à 02 – fls. 72/73]
, assim como portaria de nomeação de servidores para atendimento da casa de acolhimento de Nova Monte Verde
[id. 3220914 - pág. 3 - fls. 76/77]
.

Dessa forma, concedendo-se ou não a antecipação de tutela; ou, ainda, sendo ou não adimplida a obrigação no curso da demanda, é indispensável que siga a demanda até o julgamento final, seja para fins de confirmar, modificar ou, ainda, revogar o provimento concedido em caráter de urgência.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - NÃO ACOLHIDO - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de medida antecipatória satisfativa, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença.”
(AgR 135486/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017).

E, do Tribunal Mineiro:

“REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIMENTO DE OFÍCIO - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR - POSTERIOR CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA - TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO DEFINITIVO - RISCO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5o, INCISO XXXV, CF) E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de estar se ferindo o princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/88) e o da Indisponibilidade do Interesse Público. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10708120003957001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 24/05/2017, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017). [Grifou-se]

Ademais, em nenhum momento da ação civil pública restou consignado que a lotação para o cargo de vigia era especificamente para atender a vigilância da adolescente “Brenda” junto sim a casa de acolhimento, mas sim, era para atender a todos os menores que estiverem ou vierem a se abrigarem nesta instituição.

Diante disso, como se vê dos autos,

o apelado sequer contestou a ação, tendo se limitado a juntar aos autos petição de cumprimento de medida liminar, assim como portaria de nomeação de servidores para atendimento da casa de acolhimento do município, extraindo-se, o reconhecimento da procedência do pedido, merecendo ser reformada a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da perda do objeto, com fulcro no art.167 VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, comungo com o entendimento ministerial, cujo trecho do parecer segue transcrito,
in verbis:

“A decisão que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da perda do objeto, com fulcro no art.167 VI, do Código de Processo Civil deve ser revista por este Egrégio Tribunal, posto que, para o êxito do demandante, foi imprescindível a provocação do judiciário e consequente o ajuizamento da presente ação para que se obtivesse assegurado constitucionalmente o direito à dignidade e segurança das crianças e adolescentes abrigados naquela localidade.

Cumpre ressaltar que quando da propositura da Ação Civil Pública em nenhum momento o Apelante consignou que o vigia era, exclusivamente, para realização de vigilância da adolescente Brenda Kelly da Silva Barbosa junto a casa de acolhimento”, ou seja intentou-se demonstrar a falta de segurança na Casa de acolhimento do município, a qual estava propiciando ainda maiores situações de risco aos adolescentes que já se encontravam dessa forma.

(....)

Ademais, o apelado sequer contestou a ação, tendo se limitado a juntar aos autos petição de cumprimento de medida liminar, assim como portaria de nomeação de servidores para atendimento da casa de acolhimento do município, extraindo-se, o reconhecimento da procedência do pedido.

Ante o exposto, o parecer é pelo provimento do recurso.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso, para fins de reformar a sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021